Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027139-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.788.421-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.788.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –MEDICAMENTO – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jose Luiz Leite Lindote
, na ação de n.o 1027139-86.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente

procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 163914219):

“(...)Vistos,

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer proposta em favor de
Leonardo Pereira da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso e Município de Dom Aquino
, objetivando o fornecimento do medicamento
Aripiprazol 30mg
, diante do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0).

Em ID. 63791301 este juízo determinou a emenda à inicial, a fim de que a parte Autora colacionasse aos autos justificativa médica dos fármacos pleiteados em detrimento protocolo clínico do SUS.

Em ID. 66736823 a parte se manifestou requerendo o aditamento à inicial, para que fosse providenciada consulta especializada em psiquiatria. O pedido foi acolhido em ID. 68793072.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em ID. 70789027, bem como o Município de Dom Aquino em ID. 70503380.

Impugnação em ID. 74135352.

Em ID. 80837077, o Ministério Público informou que o paciente passou pela consulta psiquiátrica pretendida, de modo que fora receitado o medicamento Aripiprazol 30mg (conforme o laudo médico anexado em ID. 84306496).

Em ID. 86083981 o Juízo deferiu a entrega e fornecimento do medicamento sub judice à parte Autora.

Ante o descumprimento da determinação, foi autorizada a compra do medicamento através da Empresa P. G. de Sá Eirelli – Drogaria Bethel (ID. 86203987).

Em ID. 88035809 houve juntada do Alvará Eletrônico n° 835408-1 / 2022, para pagamento da nota fiscal no 000000147 (ID. 88035814).

O Parecer técnico NAJ No 0196/2022 informou que a medicação foi retirada em 04/07/2022 (ID. 89971906).

Após, o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID. 95222997).

Eis o relato. Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4o, I, da CR/88), todos os entes: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16

a 19

da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial, como foi, aliás, disponibilizado de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera pars”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Ao fim cumpre mencionar que apesar de a parte autora ter trazido aos autos indicação médica do medicamento que deve ser fornecido, nota-se que em respeito interesse público, há a real possibilidade de que sejam fornecidos medicamentos genéricos e semelhantes que possuam o mesmo princípio ativo e que sejam fornecidos pelo SUS, não causando também prejuízos ao erário.

Só podendo ser elidida a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico.

Desta maneira em que pese a juntada dos medicamentos prescritos fica dada a possibilidade para que o poder público forneça medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) o medicamento
Aripiprazol 30mg
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito
”
.

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
.

Ressalta
“(...)
é imprescindível que o Poder Judiciário aplique o TEMA 793 e direcione o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determine, na sentença, o ressarcimento do Município, em caso de eventual o ônus financeiro decorrente deste processo. Afinal, os procedimentos de objeto deste processo são de alto custo”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Pelo exposto, o Recorrente espera e confia que essa Augusta Instância "ad quem", julgue PROVIDO o presente Recurso de Apelação, reformado a r. sentença, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, e ainda em harmonia com os reiterados julgados de Nossos Tribunais Superiores trazidos à colação, com a condenação do autor no pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser medida de Direito e Justiça.

Nestes termos, Pede deferimento”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 163914229).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID. 163914230).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID. 173579195) absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jose Luiz Leite Lindote
, na ação de n.o 1027139-86.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente

procedente o pedido inicial.

Ressai do pedido inicial que
“(...)e
m 04 de Agosto de 2021, o Sr. César Marlon Pereira da Silva entrou em contato com esta Promotoria de Justiça, narrando que o seu irmão, Sr. Leonardo Pereira da Silva, tem uma doença chamada Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), e necessita, com urgência, fazer uso dos medicamentos Aripiprazol 30mg e Melleril 50mg, conforme receituário médico anexo, contudo, ao buscar ajuda pelo Sistema Único de Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, obteve a informação de que os referidos fármacos não são fornecidos pela Farmácia Municipal. O paciente/substituído apresenta reiterados episódios de agressividade, o que, além de ser nocivo à sua saúde, atinge todos ao seu redor, especialmente as pessoas com as quais convive, motivo pelo qual necessita dos medicamentos indicados para controle das crises, o qual já vem fazendo acompanhamento por algum tempo. Diante disso, esta Promotoria de Justiça encaminhou ofício à Secretaria de Saúde, solicitando o fornecimento dos remédios ou justificativa da impossibilidade de fornecê-lo, bem como as providências adotadas, e em resposta, narrou que o medicamento de alto custo era obrigação do Estado e encaminharia ao Setor Responsável para liberação do mesmo (...)”.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o

parcialmente procedente, determinando que o MUNICÍPIO DE DOM AQUINO e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o medicamento vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do medicamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade do paciente, quanto ao medicamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender às suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
, necessita do medicamento, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam visto, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de medicamento que não integram a Relação do SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o MUNICÍPIO DE DOM AQUINO seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas pelas vias adequadas.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do direcionamento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso, alinhado ao julgamento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023